Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. ALEGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção.
2. Não verificados tais elementos nos autos, imperioso rejeitar a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte apelada.
3. De acordo com a jurisprudência, a condição financeira do cônjuge, por si só, não obsta o deferimento do benefício, devendo ser analisada, de forma concreta, a possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.